Tribunal: TCU
Processo: 025.634/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rute Gomes de Meneses em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela recorrente contra Acórdão que apreciou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), diante da parcial impugnação dos dispêndios realizados com os recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo, durante o exercício de 2014, com vistas ao desenvolvimento de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Rute Gomes de Meneses em face do Acórdão 8014/2020-TCU-Segunda Câmara , que cuidou de recurso de reconsideração interposto pela recorrente contra o Acórdão 3078/2019-TCU-Segunda Câmara , que apreciou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, originalmente, das Sras. Rute Gomes de Meneses Maia e Karina Mara Leitão Maia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443, de 1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do RITCU.